Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE RAZÕES. IMPUGNAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO. IMPUGNA. DECISÃO AGRAVADA. ADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS. VEDAÇÃO LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Preenche o requisito da regularidade formal o agravo de instrumento refutador dos fundamentos da decisão agravada, mesmo repisando as anteriores alegações deduzidas na impugnação. Consoante exegese dos artigos 373 e 1.707, do Código Civil, a verba alimentar é insuscetível de compensação. A despeito da vedação legal, o princípio da não-compensação dos alimentos é flexibilizado, em situações excepcionalíssimas, pela jurisprudência. Inviável a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas in natura, pois incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas eventualmente pagas in natura, por expressa liberalidade do alimentante. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão liminar.